Tribunal: TJMT
Processo: 1043419-96.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043419-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OTACILIA VALDEZ MACIEL - CPF: 327.634.681-87 (RECORRENTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO ANÔMALO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência dos débitos relativos às faturas de abril e maio de 2025, determinar o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores, restabelecer o fornecimento de energia elétrica, impedir novo corte ou negativação decorrente das mesmas faturas e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa apresenta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais pela alegada necessidade de perícia técnica; e (ii) verificar se as faturas impugnadas refletem consumo real, legitimando o corte do fornecimento e afastando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastada a preliminar de complexidade, pois a aferição da regularidade da cobrança e do consumo pode ser realizada a partir dos documentos e histórico de consumo apresentados, sem necessidade de perícia técnica especializada.

4.

O histórico de consumo demonstra padrão médio inferior a 200 kWh mensais, com aumento abrupto para 2.370 kWh em abril de 2025 e retorno ao patamar habitual no mês seguinte, o que evidencia a anormalidade da medição.

5.

A concessionária não comprovou a correção da leitura que originou a fatura impugnada, limitando-se a apresentar laudo técnico elaborado após a retirada do medidor, sem esclarecimento quanto às condições de medição e instalação à época do fato.

6.

A inversão do ônus da prova é aplicável nas relações de consumo, cabendo à fornecedora comprovar a legitimidade da cobrança, em atenção ao princípio da transparência e à vulnerabilidade técnica do consumidor.

7.

A suspensão indevida do fornecimento de energia, serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, sobretudo diante da ausência de inadimplemento legítimo.

8.

O valor fixado a título de compensação moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de necessidade de prova pericial complexa não afasta a competência dos Juizados Especiais quando o conjunto probatório documental é suficiente à solução da controvérsia.

2.

O aumento abrupto e isolado do consumo de energia, sem justificativa técnica idônea, autoriza o reconhecimento da cobrança como indevida e impõe o refaturamento pela média de consumo.

3.

A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em razão de débito controvertido, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043419-96.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Otacília Valdez Maciel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

DECLARAR
a inexistência dos débitos relativos às faturas dos meses de abril e maio do ano de 2025;

CONDENAR
a reclamada à obrigação de realizar o refaturamento dos consumos referentes ao meses de abril e maio de 2025, da unidade consumidora em questão, utilizando-se como parâmetro a média de consumo dos 12 meses anteriores ao período da fatura;

CONDENAR
a reclamada à obrigação de restabelecer o fornecimento de energia da unidade consumidora da reclamante (UC 6/3761117-5), no prazo de 12 (doze) horas, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa;

CONDENAR
a reclamada à obrigação de não de promover novo corte em razão das faturas dos meses de abril e maio de 2025 e de negativar respectivos débitos junto aos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa; e

CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

RATIFICO
a liminar concedida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que as faturas impugnadas refletem o consumo real da recorrida, o medidor foi aferido e não apresentou irregularidades, além do corte de energia ter sido legítimo.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora afirma que, após solicitar a troca do padrão de energia de monofásico para bifásico, suas faturas de abril e maio de 2025 passaram de uma média de R$ 199,20 para R$ 2.653,19 e R$ 421,18, valores que considera abusivos e sem justificativa. Sustenta ter buscado solução administrativa sem êxito e que a Energisa cortou seu fornecimento de energia em 9 de junho de 2025, permanecendo sem o serviço. Requer a revisão das faturas, declaração de inexistência dos débitos e indenização pelos danos morais.

A ré, por sua vez, defende que as cobranças refletem o consumo real, pois o aumento decorreu do pedido de ampliação de carga feito pela própria autora. Informa ter realizado inspeção e laudo técnico do IPEM/MT, que confirmou a regularidade do medidor. Alega que o aumento do consumo também se explica pelo calor intenso no período e que o corte do serviço ocorreu por inadimplemento, no exercício regular de seu direito, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável

Pois bem. O histórico de consumo demonstra padrão estável ao longo de meses, com média inferior a 200 kWh, seguido de elevação abrupta em abril de 2025, alcançando 2.370 kWh, e imediata redução para 348 kWh no mês seguinte, retornando aos níveis regulares, conforme se segue:

Tal oscilação abrupta, desacompanhada de alteração fática significativa ou de justificativa técnica idônea, revela a inconsistência da medição que embasou a cobrança questionada.

Embora a recorrente alegue que o aumento decorreu de pedido de aumento de carga e que o medidor teria sido considerado “aprovado” em aferição metrológica posterior, tais circunstâncias não bastam para demonstrar a correção da medição originária.

O laudo técnico foi emitido após a retirada do equipamento e não esclarece a razão do consumo anômalo registrado especificamente em abril, tampouco comprova a adequação das condições de instalação e de leitura à época do fato.

Além disso, consta dos próprios registros internos que parte do faturamento subsequente foi realizado pela média, evidenciando reconhecimento implícito da atipicidade da leitura impugnada.

Cumpre observar que o consumidor, destinatário final do serviço, não dispõe de meios técnicos para aferir a exatidão das medições ou a regularidade dos procedimentos de leitura, cabendo à concessionária demonstrar a legitimidade do débito cobrado. A inversão do ônus probatório decorre da hipossuficiência técnica e do dever de transparência inerente às relações de consumo.

Portanto, a sentença quanto a declaração de inexistência dos débitos e refaturamento do consumo referente aos meses de abril e maio/2025, não merece qualquer reparo.

No que tange ao dano moral, entendo que restou devidamente caracterizado. A autora teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 09/06/2025, permanecendo sem serviço até a religação ocorrida em 03/07/2025, após determinação judicial.

Trata-se de interrupção indevida de serviço essencial, em clara violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e lealdade contratual, previstos no art. 6º, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, não se demonstrou inadimplemento incontroverso que justificasse o corte, tampouco foi comprovada conduta dolosa ou fraudulenta por parte da consumidora.

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025